Tribunal: TJDFT
Processo: 0051127-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Em cumprimento à determinação oriunda do Juízo de origem (ID 15923742), determino o cancelamento do presente precatório. Comunique-se ao Juízo de Origem. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto